Tribunal: TJES
Processo: 0002813-25.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002813-25.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELEANDRO ALTERIO BONFANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002813-25.2021.8.08.0047

APELANTE: ELEANDRO ALTÉRIO BONFANTE

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
RECEPTAÇÃO (
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16, § 1º, IV, E ART. 12, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
).
DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE.

IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

2. Caso em que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes se destinavam à comercialização, visto que, além das drogas, foram apreendidos material para preparo e embalo (gilete e sacolas plásticas), inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

3. É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. Precedentes.

4. A multirreincidência do acusado encerra fundamentação idônea para o aumento da pena em fração superior a 1/6. Contudo, na presente hipótese, fora aplicada pelo Juízo sentenciante a fração de 2/3 (dois terços), que deve ser reduzido para 1/3 (um terço), sob pena de desproporcionalidade na aplicação da pena.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de
“ser admitida a aplicação da fração de 1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência ostentada pelo Réu”.
Precedentes.

6. Fixação de honorários em favor do defensor dativo.

3.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002813-25.2021.8.08.0047

APELANTE: ELEANDRO ALTÉRIO BONFANTE

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ELEANDRO ALT
É
RIO BONFANT
E

em face da r. Sentença (Id. 6771324, Vol. 02, pp. 15/21) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante como incurso na prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 16, § 1º, IV, e art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03, e art. 180,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe pena total de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 1.553 (mil quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Aflora da Denúncia (Id. 6771324, pp. 03/05) que, no dia 02 de agosto de 2021, aproximadamente às 21h09m, na Estrada da Meleira, Centro, São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo, guardava, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) buchas de maconha e 04 (quatro) pedras de
crack
.

Ressai, ainda, que o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, possuía, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo com numeração raspadas, a saber, um revólver, marca Taurus, calibre .38, e 16 (dezesseis) munições de uso permitido, calibre .38. Consta, ainda, que, no mesmo contexto temporal e espacial, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, ou seja, um aparelho celular.

Informa a exordial acusatória que, em decorrência de diversas notícias anteriores de prática de tráfico de drogas próximo à antiga fábrica de gelo pelo denunciado, que transitaria em uma motocicleta alta de cor vermelha, os policiais militares intensificaram o patrulhamento na região, quando avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta vermelha, e, ao parar diante de urna residência, foi feita a abordagem. Em revista pessoal, foi encontrada urna bucha de maconha, R$ 5,00 (cinco reais) e um aparelho celular. Feito contato com a moradora do endereço, a Senhora MARLI GONGÔ, que negou parentesco com ELEANDRO, afirmando, todavia, que ele estava utilizando provisoriamente um cômodo aos fundos de sua residência, emprestado a ele em decorrência de serviço de pedreiro que ele teria realizado no local anteriormente. A proprietária do imóvel autorizou o ingresso dos policiais no imóvel, local em que foram encontrados 01 (uma) bucha de maconha; 04 (quatro) pedras de crack; 01 (uma) gilete; sacolas plásticas; 01 (um) revólver, calibre . 38; 16 (dezesseis) munições calibre .38, sendo 12 (doze) delas do tipo Ogival e (04) quatro do tipo Ogival ponta plana. Verificou-se, ainda, que o celular apreendido com o réu é produto de roubo, de propriedade de LÚCIA MEDINA BRANDÃO, havendo admitido que adquiriu o objeto por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ciente da origem ilícita.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, bem como seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante de multirreincidência para todos os crimes.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 6771324, pp. 15/19); Auto de Apreensão (Id. 6771324, pp. 29/30); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 6771324, pp. 31/320); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6771324, p. 33); Laudo Pericial (Id. 6771324, pp. 235/241); Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 6771324, pp. 243/244) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id. 6771324, mídia anexa, e transcrição do depoimento na sentença), o apelante informou que foi preso e que estava chegando do supermercado; disse que onde foi preso era uma chácara e estava chegando em casa; que os policiais estavam escondidos em um terreno baldio na beira do rio; que vieram e colocaram a pistola no seu rosto, o colocaram no chão e o algemaram; que pediram a arma e que olharam a cintura dele, pois a denúncia era de arma, mas que conferiram e não acharam; que começaram a enfiar um graveto em sua orelha, para ele falar onde estava a arma de fogo, mas que em momento algum ele ajudou, e que, em momento algum ele falou onde estava a arma; que eles bateram palmas e chamaram a dona da chácara; que morava na chácara havia quatro meses e que a dona tinha se mudado para a chácara há dois meses, e que ela morava fora do Brasil; que ela autorizou os policiais a entrarem; que os policiais encontraram quatro pedras de crack em cima da mesa, perto de seus documentos e também um revólver, que pertencia a ele assim como as quatro pedras de crack; que as pedras de crack eram para seu próprio consumo; que os policiais disseram que poderiam jogar as pedras fora, que poderia autuá-lo somente no porte, mas que agora ele iria se ver com o Juiz e que iriam autuá-lo no tráfico de droga; que estava com roupa de serviço; que as duas buchas de maconha era para seu uso;
que as munições, o revólver, e as quatro pedras eram dele
; que não tinha gilete em sua casa; que na hora que entraram, o celular não estava com ele pois tinha deixado carregando em cima da geladeira;
que o celular não tinha documento; que pagou R$ 100,00 (cem reais) no aparelho e que faltava pagar R$ 50,00 (cinquenta reais);
disse que a moto vermelha pertencia a ele e que estava com documento certo, mas que levaram por ele não ter habilitação; que acabou o serviço e foi até o bairro Pedra D ́água e comprou as duas buchas de maconha; que quando chegou em casa os policiais estava no terreno baldio; que quando desceu da moto jogaram o fuzil na cara dele, mandaram ele deitar, e pediram a arma; que dois dias antes realizou disparos, para ver se o revólver estava bom; que comprou a arma por conta de alguns roubos e por conta do conselho do dono da chácara para ter cuidado andando a noite.

Sabatinada em Juízo, a Testemunha Policial Militar IGOR ZAMPROGNO DO NASCIMENTO (Id. 6771324, mídia anexa, e transcrição do depoimento na sentença) declarou que se recorda dos fatos, dizendo que tinha informações levantadas em alguns serviços e denúncias; disse que o indivíduo de alcunha Leandro doido, estaria trafegando em uma motocicleta alta, de cor vermelha naquela região, e que estaria realizando comércio de entorpecentes na área e que, por esse motivo, intensificaram o patrulhamento naquela área; naquele dia, disse que avistaram o acusado e prosseguiram para abordagem e, após a busca pessoal, encontraram uma bucha (de maconha), uma pequena quantidade de dinheiro e um celular proveniente de roubo; disse que o acusado foi abordado em frente a uma residência e que ele informou que não morava ali, que era a casa de sua tia; que ao fazer contato com a proprietária, esta negou ser tia do acusado, informando que ele tinha feito um serviço para ela de pedreiro e que ela cedeu um cômodo no fundo para ele usar provisoriamente; que ela permitiu a entrada na casa dela; ao fazer buscas nesse cômodo que ele estava usando provisoriamente foi localizado uma arma de fogo e mais uma quantidade de droga e embalagens; o policial informou que não o conhecia, mas que tem notícias através de colegas e do sistema, que ele já tem outras passagens por roubo, furto, porte ilegal e que ele foi apontado na ocasião por ser suspeito de cometer outros três crimes, ter incendiado uma residência próximo daquele local; por ter furtado uma bicicleta próximo também próximo daquele local e de ter participado do roubo do celular o qual ele estava usando, que ele estava usando o celular roubado; disse que confirma o depoimento prestado em sede policial.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que, durante a abordagem do apelante, foram encontradas drogas.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, malgrado o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes se destinavam à comercialização, visto que, além das drogas, foram apreendidos material para preparo e embalo (gilete e sacolas plásticas), inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a Defesa postula seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante de multirreincidência para todos os crimes.

Inicialmente, cumpre destacar que, na primeira fase do cálculo dosimétrico de todos os crimes aos quais o apelante fora condenado, o Juízo sentenciante desvalorou o vetorial dos maus antecedentes, considerando a condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, referente aos autos da ação penal nº 0000317-28.2018.8.08.0047, não havendo qualquer reparo a ser realizado nessa fase.

Na etapa intermediária, fora reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, uma vez que trata-se de réu com múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado em seu desfavor, conforme certidão acostada no Id. 6771324, Vol. 01, pp. 351/358), havendo o Juízo sentenciante majorado a pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Nesse aspecto, o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência” (AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (AgRg no HC n. 820.504/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

A multirreincidência do acusado encerra fundamentação idônea para o aumento da pena em fração superior a 1/6. Contudo, na presente hipótese, fora aplicada pelo Juízo sentenciante a fração de 2/3 (dois terços), que deve ser reduzida para 1/3 (um terço), sob pena de desproporcionalidade na aplicação da pena.

À vista disso, procedo ao refazimento da dosimetria.

Quanto ao crime previsto no

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão. Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da multirreincidência, razão pela qual majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, que torno definitiva,
ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

No tocante ao delito inserto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, a pena-base fora fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase, Na etapa intermediária, inexistem atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida agravante da multirreincidência, razão pela qual majoro a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, que torno definitiva
, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Em relação ao

crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, a reprimenda basal fora fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, fora reconhecida a atenuante da confissão e agravante da multirreincidência.

Diante de tal panorama, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de
“ser admitida a aplicação da fração de 1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência ostentada pelo Réu”. (AgRg no AREsp n. 2.367.810/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

À vista disso,
ante a compensação parcial da atenuante de confissão e a agravante de multirreincidência
, majoro a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa
, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Por fim, no tocante ao
crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03
, a pena-base fora fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e multa.

Na etapa intermediária,
fora reconhecida a atenuante da confissão e agravante da multirreincidência,
razão pela qual procedo à compensação parcial, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto)
, conduzindo a reprimenda ao patamar de
01(um) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) de detenção e
53 (cinquenta e três) dias-multa
, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Presente o concurso material, procedo ao somatório das penas, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, totalizando a
PENA DEFINITIVA TOTAL
em
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
e 959 (novecentos e cinquenta e nove) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do art. 33, § 2ª, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de defensor dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado dativo (nomeação no Id. 6771324, Vol. 01, p. 315) apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr. Allan Chrystian Neves Gomes, OAB/ES nº 24.579.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)